Tribunal: TJSP
Processo: 2247785-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio qualificado – Pretensão à anulação de decisão que deferiu a conversão do julgamento em diligência – Permissão contida no artigo 402 do CPP – Produção da prova deferida inicialmente – Inexistência de preclusão – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.